Tribunal: TJES
Processo: 0025484-10.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025484-10.2019.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA VENTUROTI ROSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DA SERRA. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO. TEMA 608/STF. NULIDADE DO VÍNCULO. CONTRATAÇÕES PARA FUNÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO, MAS MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação que pleiteia a declaração de nulidade de contratos temporários e a consequente condenação do Município da Serra ao pagamento dos depósitos de FGTS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608); e b) se a contratação sucessiva da autora para funções distintas – Professor MaPA (Docência) e Professor MaPB (Assessoramento Pedagógico) – configura nulidade do vínculo a ensejar o pagamento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Em observância à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF (Tema 608) e sua respectiva modulação de efeitos, para as ações ajuizadas até 13/11/2019, cujo prazo prescricional já estava em curso, aplica-se a prescrição trintenária para a cobrança de FGTS. Tendo a ação sido ajuizada em 12/11/2019, impõe-se o afastamento da prescrição quinquenal reconhecida na sentença.

4. Superada a prejudicial de mérito, verifica-se que as contratações temporárias da autora se deram para cargos com atribuições e naturezas fundamentalmente distintas (docência em sala de aula e assessoramento pedagógico), o que afasta a presunção de fraude ou de sucessivas renovações destinadas a suprir uma única necessidade de caráter permanente da Administração.

5. A alternância entre funções diversas demonstra a existência de necessidades temporárias e pontuais distintas, descaracterizando a ilegalidade dos vínculos. Não havendo nulidade a ser declarada, é improcedente o pedido de condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, verba que, no contexto de contratação com o Poder Público, é consequência direta do reconhecimento de um contrato nulo, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a prescrição declarada em primeira instância, mantendo-se, contudo, a improcedência dos pedidos iniciais por fundamento diverso (ausência de nulidade contratual).

Tese de julgamento:
“1. Em conformidade com a modulação de efeitos do ARE 709.212/DF (Tema 608/STF), aplica-se o prazo prescricional de 30 (trinta) anos à pretensão de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública quando o prazo prescricional já estava em curso e a ação foi ajuizada antes de decorridos 5 (cinco) anos do referido julgamento. 2. A contratação temporária sucessiva para cargos com atribuições e naturezas distintas, que revelam necessidades pontuais e diversas da Administração Pública, não configura burla à regra do concurso público, afastando a nulidade do vínculo e, por consequência, o direito à percepção de depósitos de FGTS.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0025484-10.2019.8.08.0048

RECORRENTE: PATRÍCIA VENTUROTI ROSA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DA SERRA

JUIZ SENTENCIANTE: JOÃO PATRÍCIO BARROSO NETO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DA SERRA. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO. TEMA 608/STF. NULIDADE DO VÍNCULO. CONTRATAÇÕES PARA FUNÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO, MAS MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação que pleiteia a declaração de nulidade de contratos temporários e a consequente condenação do Município da Serra ao pagamento dos depósitos de FGTS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608); e b) se a contratação sucessiva da autora para funções distintas – Professor MaPA (Docência) e Professor MaPB (Assessoramento Pedagógico) – configura nulidade do vínculo a ensejar o pagamento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Em observância à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF (Tema 608) e sua respectiva modulação de efeitos, para as ações ajuizadas até 13/11/2019, cujo prazo prescricional já estava em curso, aplica-se a prescrição trintenária para a cobrança de FGTS. Tendo a ação sido ajuizada em 12/11/2019, impõe-se o afastamento da prescrição quinquenal reconhecida na sentença.

4. Superada a prejudicial de mérito, verifica-se que as contratações temporárias da autora se deram para cargos com atribuições e naturezas fundamentalmente distintas (docência em sala de aula e assessoramento pedagógico), o que afasta a presunção de fraude ou de sucessivas renovações destinadas a suprir uma única necessidade de caráter permanente da Administração.

5. A alternância entre funções diversas demonstra a existência de necessidades temporárias e pontuais distintas, descaracterizando a ilegalidade dos vínculos. Não havendo nulidade a ser declarada, é improcedente o pedido de condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, verba que, no contexto de contratação com o Poder Público, é consequência direta do reconhecimento de um contrato nulo, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a prescrição declarada em primeira instância, mantendo-se, contudo, a improcedência dos pedidos iniciais por fundamento diverso (ausência de nulidade contratual).

Tese de julgamento:
“1. Em conformidade com a modulação de efeitos do ARE 709.212/DF (Tema 608/STF), aplica-se o prazo prescricional de 30 (trinta) anos à pretensão de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública quando o prazo prescricional já estava em curso e a ação foi ajuizada antes de decorridos 5 (cinco) anos do referido julgamento. 2. A contratação temporária sucessiva para cargos com atribuições e naturezas distintas, que revelam necessidades pontuais e diversas da Administração Pública, não configura burla à regra do concurso público, afastando a nulidade do vínculo e, por consequência, o direito à percepção de depósitos de FGTS.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária de Cobrança de FGTS
ajuizada por
PATRÍCIA VENTUROTI ROSA
em face do
MUNICÍPIO DA SERRA
, na qual a autora pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o requerido, em razão da inobservância dos requisitos autorizadores para o aludido vínculo e, por consequência, requer a condenação do recorrido ao pagamento do FGTS, dos seguintes períodos laborados: 1º -
08/07/10 a 31/12/10
, 2° -
02/02/11 a 31/12/11
, 3° -
01/02/12 a 31/12/12
e 4° -
26/02/13 a 31/12/13
.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs. 92/95 do arquivo digital), que resolveu a lide nos seguintes termos:

EM FACE DO EXPOSTO, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO incidente sobre o pedido de nulidade dos contratos de designarão temporária celebrado entre as partes e de condenação ao pagamento das verbas de FGTS formulado pela requerente PATRICIA VENTUROTI ROSA, relativos aos períodos compreendidos entre 08 de julho de 2010 a 31 de dezembro de 2013, uma vez que, como já dito, se encontram prescritos, e, via de consequência, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso ll, do Novo Código de Processo Civil.

A autora interpôs Recurso Inominado (fls. 104/114), sustentando a aplicação do prazo prescricional trintenário e reiterando o pedido de declaração de nulidade dos contratos com o consequente pagamento do FGTS.

Contrarrazões da Municipalidade às fls. 128/132 (Processo Escaneado), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à autora o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo a análise da questão suscitada pela autora, no que pertine à prescrição a ser aplicada ao caso.

Cinge-se a controvérsia em apurar o prazo prescricional aplicável ao caso concreto - nulidade de contratação temporária com o poder público - se quinquenal ou trintenária.

Pois bem.

Não obstante ser do meu entendimento que nos casos envolvendo Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos em designação temporária por sucessivas renovações, o prazo prescricional será sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 por ser norma especial, aplico o entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos.

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

A título ilustrativo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020). (destaquei).

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

Assim, considerando a modulação dos efeitos, bem como que na data do julgamento da repercussão geral, o prazo prescricional relativo à presente ação já estava em curso, aplica-se ao caso a prescrição trintenal, a contar de 2010 (data do início do primeiro contrato temporário), de modo que, tendo sido a presente ação foi ajuizada em
12/11/2019
,
não há falar em prescrição da pretensão autoral.

Ultrapassada a questão relativa à prescrição, passo à análise dos pedidos contidos na petição inicial.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária é uma exceção à regra do concurso público, admitida apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A renovação sucessiva de contratos para a mesma função pode, de fato, descaracterizar a natureza transitória do vínculo, revelando uma necessidade permanente da Administração.

In casu
, a situação da autora/recorrente foi a seguinte (pág. 17 do arquivo digital):

Pois bem. A análise dos autos, em especial do espelho funcional colacionado acima, revela uma particularidade decisiva: a autora não foi contratada sucessivamente para a mesma função. Pelo contrário, desempenhou atividades distintas durante seu vínculo com o Município, notadamente como
Professora MaPA (Educação Infantil)
e
Professora MaPB (Assessoramento Pedagógico)
.

Conforme as próprias atribuições divulgadas pela Prefeitura da Serra (disponível em:
https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/227/concursos/144/anexos/agoE9HDVzO33oXJrP9WNmZ1cDyNvt9KRriXrWqxX.pdf
- EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2024 - IDCAP), trata-se de funções com naturezas e responsabilidades fundamentalmente diferentes:

Professor MaPA (Docência):
Atuação direta em sala de aula, com foco no preparo e ministração de aulas e na avaliação do corpo discente.

Professor MaPB (Assessoramento Pedagógico):
Atividade de natureza administrativa e de suporte, envolvendo planejamento, supervisão, orientação, inspeção e assessoramento em assuntos educacionais, seja no âmbito da escola ou da Administração Central.

A alternância entre cargos com atribuições tão distintas afasta a presunção de fraude à regra do concurso público. Não se trata de uma simples renovação contratual para suprir uma única e contínua necessidade permanente. A situação fática demonstra a existência de necessidades temporárias e pontuais distintas: uma para a docência e outra, subsequente, para o assessoramento pedagógico. Cada contratação, portanto, deve ser vista como uma resposta a uma demanda específica e transitória da Administração naquele momento.

Dessa forma, não há elementos que comprovem que as contratações foram ilegais ou que visaram preencher, de forma precária, um cargo de natureza permanente. A distinção entre as funções exercidas é prova de que não houve a continuidade de um mesmo vínculo laboral sob nova roupagem, mas sim contratações distintas para atender a necessidades igualmente distintas e temporárias.

Por conseguinte, não havendo nulidade a ser declarada, torna-se improcedente o pedido de condenação do Município ao pagamento dos depósitos de FGTS, que é uma consequência direta do reconhecimento de um contrato nulo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
apenas para afastar a prescrição quinquenal, sendo o caso de aplicar o prazo trintenário, contudo mantenho a improcedência dos pedidos formulados na inicial, ainda que por fundamentos diversos da sentença (ausência de nulidade no vínculo mantido com a Municipalidade).

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso, negando provimento ao mesmo e mantendo a sentença na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. É como voto.